Tribunal: TJDFT
Processo: 0700397-45.2020.8.07.0002
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA DETERMINADA PARA INCLUSÃO DE HERDEIRO APONTADO NA CERTIDÃO DE ÓBITO DA AUTORA DA HERANÇA. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO ALEGADO. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO.
1. Há presunção de veracidade no documento público, mormente em relação aos filhos, nome e idade de cada um (art. 80, 7o, da Lei no 6.015/73). E a preterição de herdeiro ou a inclusão indevida no inventário diz respeito à ordem de vocação hereditária posta em lei imperativa que, violada, causa nulidade absoluta. No caso concreto, não demonstrado por meio da prova documental que a pessoa indicada na certidão de óbito, e não arrolada, não é herdeiro da inventariada, assim como não esclarecido e provado em contrário pelos requerentes, correto o indeferimento da petição inicial para extinção do processo sem resolução do mérito, até porque caberá ao juiz da Vara de Registros Públicos aferir a viabilidade de retificação do documento público, ao passo que a questão de alta indagação necessariamente deve ser encaminha às vias ordinárias.
2. Apelação conhecida e não provida.